Tribunal: TJES
Processo: 5008465-09.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008465-09.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VIVO S.A.

RECORRIDO: JAIRO CEZAR PINHEIRO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida em face de sentença que julgou procedente o feito, para condenando a parte recorrente ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais e ao pagamento da quantia de R$108,00 (cento e oito reais) a titulo de reparação material.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar ausência de prova de qualquer falha na prestação de serviço ou ato ilícito cometido pela recorrente, inexistindo portanto, dano a ser reparado.

A parte autora/recorrido apresentou contrarrazões, que em suma, requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

DO MÉRITO

De início, cumpre esclarecer que a ação se sustenta nas alegações autorais de aquisição de tablet pelo autor junto a requerida, que após um mês de uso, apresentou defeito, sendo trocado o chip para utilização da internet móvel que não mais funcionava, bem como o aparelho levado a assistência, para análise de possível defeito, sem sucesso no restabelecimento do uso de internet móvel, sendo posteriormente identificado e informado pela própria recorrente que os números do (IMEI), 861.958.315.608.668 e 868.028.930.541.943 encontravam-se bloqueados junto a ANATEL, contudo nega que o tenha feito, embora tenha a possibilidade de bloquear e desbloquear o IMEI.

A requerida por sua vez, nega a existência da falha na prestação pu alguma conduta ilícita praticada, alegando em sua, ausência de prova que que tenha sido alguma prática da requerida que tenha causado a indisponibilidade do aparelho e dos serviços contratados, e portanto requer a r. sentença, em especial na condenação a reparação moral.

Em que pese as alegações, a parte Autora, juntou aos autos, nota fiscal dos aparelhos e seus números de IMEI, comprovantes de bloqueio junto a ANATEL, declarações assinadas pelo autor para exclusão no CEMI e inúmeros protocolos de atendimento, todos anexados à inicial, demonstrando os transtornos sofridos e falha na prestação, em contrapartida, a requerida, apenas contesta a sua responsabilidade sobre os fatos narrados.

Nesse aspecto, coaduna-se ao entendimento sentencial, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, e art. 14, ambos da Lei nº 8.078/90, a responsabilidade civil imputada à ré ser analisada à luz da teoria objetiva,
votando-se pela manutenção da sentença em seus termos.

No ensejo, em relação aos danos morais reconhecidos, embora não se desconheça o entendimento do STJ no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do mero descumprimento contratual, as provas dos autos demonstram, com clareza, a situação angustiante vivenciada pela parte requerente/recorrida, que não pode utilizar seu aparelho e os serviços contratados junto a requerida realizando uma saga de requerimentos para solução da lide de forma administrativa (id. 3589004) e idas presenciais a lojas da recorrente (id. 3589002),
votando-se pela manutenção da sentença nesse tocante, até mesmo em relação ao
quantum (
R$ 3.000,00)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
as recorrentes ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (R$ 3.108,00), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)